Tribunal: TJDFT
Processo: 0701294-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701294-20.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ZULUAGA RODRIGUES DE SOUZA D E S P A C H O DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração contra a decisão de ID 58330657, pela qual deferido o pedido de tutela antecipada recursal para o fim de que fosse fornecido o fármaco postulado pelo autor/embargado, oportunidade em que também foi fixada astreintes: “Forte nesses argumentos, defiro a tutela provisória recursal requerida no recurso de ID 56691068 para determinar ao Distrito Federal, no prazo máximo de 10 (dez) dias, disponibilize ao autor o medicamento nintedanibe ou pirfenidona, nos termos da prescrição de ID 56691068, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sendo que, atingido o limite máximo, poderá ser determinado o sequestro de verba pública para a aquisição direta do medicamento pelo autor.” (ID 58330657). Em suas razões, o Distrito Federal requereu a exclusão das astreintes para que, na hipótese de não atendimento da ordem judicial, seja expedida ordem de sequestro de verbas públicas, uma vez que tal proceder seria menos oneroso: “Há de se notar, também, que a v. decisão vergastada não observou o princípio da menor onerosidade da execução, insculpido no art. 805, CPC, sendo certo que, nos termos do permissivo do parágrafo único, o Distrito Federal pode indicar outro meio menos oneroso para o Réu e mais proveitoso para o Autor e, no caso, indica o bloqueio de valores para sequestro de verba pública. Por todo o exposto, requer sejam conhecidos e providos os embargos para manifestação desse i. Juízo acerca desse tópico para excluir a multa e conceder prazo razoável para cumprimento da decisão.” (ID 58506370). Ocorre que no ID 60096946, há informação de que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal tem em seu estoque o fármaco pretendido pelo embargado/autor e que ele será contatado para o fim de que seja cumprida a ordem judicial: “3. Assim, considerando que há estoque do fármaco na SES, o Núcleo de Farmácia Ambulatorial Judicial entrará em contato com a parte autora e fará a dispensação do mesmo.” (ID 60096946). Diante da informação acima, indaga-se ao Distrito Federal se ainda persiste interesse nos embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 58330657. Em caso positivo, conhecerei do referido recurso como agravo interno e, desde logo, o Distrito Federal fica intimado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, ajuste a sua peça recursal às exigências do artigo 1021, § 1o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora